Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão agravada de indeferimento da inicial da ação rescisória, por meio da qual a parte formula pretensão visando rediscutir o mérito da lide. 1.1. Nos embargos, a agravante alega existir omissão no julgado, pois ajuizou ação rescisória “por meio da qual se discute nulidade de intimação”, contudo o julgado deixou de apreciar a possibilidade do “concurso entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis, à luz do princípio da fungibilidade”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar existência de omissão no acórdão o qual indeferiu a ação rescisória “por meio da qual se discute nulidade de intimação”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, a despeito da alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a manutenção da decisão de indeferimento da inicial, considerando que a pretensão deduzida na rescisória, “nulidade de intimação”, fora expressamente apreciada e afastada pela decisão rescindenda. 3.2. Assim, inexistindo erro de fato ou violação a norma, a pretensão deduzida pela parte constitui rediscussão do mérito da lide como sucedâneo recursal, não podendo ser admitida, ainda que alegue eventual “concurso entre a ação rescisória, e a querela nulitatis insanabillis”.
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 966 do CPC; art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022.